Tribunal: CARF
Processo: 15504.732308/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.732308/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.389 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ITAIPU VIDROS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS.
Para que uma despesa gere créditos da contribuição ela deve atender aos
requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Na origem, cuidam os autos de lançamento para exigência de COFINS na monta
de R$ 229.217,20, e PIS/PASEP de R$ 49.764,25, concernentes meses de janeiro a abril, junho a
agosto, novembro e dezembro, todos do ano de 2009. Às irregularidades encontradas pela
Autoridade Fiscal de acordo com o TVF foram:
4. DA ANÁLISE DO CRÉDITO
Utilizamos como base, para análise das notas fiscais os Seguintes elementos: o arquivo
"Sintegra", obtido junto à Secretaria da Receita Estadual de Minas Gerais, que reúne -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.732308/2013-47
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.389 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732308/2013-47

dados de todas as notas fiscais que incidem ICMS; os 'dados gerais apresentados no
arquivo entregue Pela empresa à fiscalização, o livro de entrada do ICMS e as notas
fiscais originais \ apresentadas à• fiscalização. 'Cada Uma .destas fontes possui
informações que embasaram a fiscalização no entendimento do direito creditório. ,
As notas fiscais consideradas pela fiscalização como base de cálculo do crédito de PIS e
COFINS estão relacionadas nas 'tabelas 1 (Bens para Revenda), 2,(Bens Utilizados
como Insumos) e 3 (Serviços), anexas a este ter' 'o. A tabela 4, também anexa, relaciona
os valores mensais das. tabelas 1" a 3 com o$, dados declarados no DACON retificado,
que mostra que a empresa utilizou-se de «créditos não comprovados para não recolher
os valores devidos destas • contribuições, sendo, portanto, :glosados: A tabela 5
consolida os valores devidos e glosados mensalmente.
O item "Outras .-Operações com Direito a Crédito" do DACON não pode ser
comprovado pelos dados analisados; sendo glosados. No Caso de despesas.de
armazenagern fretes na operação de venda, não encontramos notas fiscais. Com
despesas de armazenagem e fretes na operação de venda. Encontramos somente recibos
de pagamento a autônomos — RPA, contabilizados na Conta 3.1.02.004 — “Fretes e
Carretos”, que se referiam a fretes (vide cópia em anexo). A prestação de serviço por-
pessoa física não dá direito a crédito de PIS e COFINS. As fiscais notas fiscais
encontradas que se referiam a serviço de transporte, prestados por pessoa jurídica, estão
relacionadas a transportes na compra de -vidros (bens para revenda e insumos) e foram
incluídas no item "Serviços.
5. DAS DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Nos pacote de notas fiscais apresentados, havia notas 'fiscais de serviços tendo como
emitente a empresa ITAIPÚ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LIDA —
CNPJ 09.741.441/0001-19 (vide cópia em anexo). Os valores dá notas fiscais foram
contabilizados a débito na conta de despesa n° 1293 - "Serviços de Terceiros" (vide
tabela 6, abaixo), sendo creditada a conta de passivo circulante n° 508 — "Fornecedores
Diversos".
Intimamos .em 23108/2013 a apresentar .9 'contrato original e seus aditivos.; que
estavam em vigor no período :de janeiro a dezembro de 2009,- firmado com -a empresa,
juntamente com os respectivos comprovantes de pagamento das notas fiscais emitidas
em 2009.
Em 'resposta a empresa alega que `.‘não foram feitos tais contratos tendo em vista que a
ItaiPu EmPreendiinentos:é uma empresa .que pertence ao mesmo grupo empresarial,
cujos' pagaMentos. 'foram efetuados ,em" espécie." Esta 'alegação não pode ser
considerada pela fiscalização póis o histórico. das notas fiscais .ménciOna "Prestação de
serviços, conforme contrato" e há a necessidade de comprovação da 'efetividade e
'necesidgcle dós serviços Prestados, além do efetivo pagamento, de:acOrdo com'o Art.
299 do RIR/99
6. DAS DESPESAS OPERACIONAIS NÃO NECESSÁRIAS
Verificamos na contabilidade da empresa o valor de 158.700,00 pago em 14/04%2909,
na aquisição do . veículo importàdo FREELANDER 2009/2009 - Chassi
SALFA24A69H135755 - placa HKI-0007, financiado Pela DIBENS LEASING: Este
'efculo é um carro de passeio, de alto luxo, etranhó à atiidade da eMpresa, não.utilizado
em suas átii.idades operacionais.
(...)
Verificamos na contabilidade da empresa o valor de 158.700,00 pago em 14/04%2909,
na aquisição do . veículo importàdo FREELANDER 2009/2009 - Chassi
SALFA24A69H135755 - placa HKI-0007, financiado Pela DIBENS LEASING: Este
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.389 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732308/2013-47

'efculo é um carro de passeio, de alto luxo, etranhó à atiidade da eMpresa, não.utilizado
em suas átii.idades operacionais.
A empresa (aqui Recorrente), apresentou impugnação contra o lançamento,
decidida de forma desfavorável a ela, como se observa na ementa do Acórdão no 09-721.786:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao
contraditório ou às normas que definem competência.
PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS.
Para que uma despesa gere créditos da contribuição ela deve atender os requisitos
legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em sede recursal, (i) a prescrição intercorrente; (ii) a infringência ao princípio da
ampla defesa e do contraditório; (iii) conexão administrativa; e, (iv) a validade do contrato verbal
de prestação de serviço firmado com a Itaipu Empreendimentos e Participações Ltda e a indevida
dedução na base de cálculo pela depreciação do veículo Freelander, foram às matérias de direito
postas pela Recorrente com intuito de reformar o Acórdão Recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos legais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Inicialmente, em relação à prescrição intercorrente provocada pela Recorrente,
não há o que ser admitido, porque inaplicável aos Processos Administrativos Fiscais, consoante
disposto na Súmula CARF no 11, com efeito vinculante aos Julgadores deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (art. 62 do RICARF), in verbis:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Logo, rejeito o pleito.
Acerca da conexão suscitada pela Recorrente, também sem razão.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.389 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732308/2013-47

O processo administrativo no 15504.732307/2013-01 trata de IRPJ e CSLL,
enquanto os presentes autos de PIS e COFINS, sujeitos a regramento próprio. Portanto, embora
semelhantes as partes (Recorrente e Fazenda Nacional), o objeto entre eles é diverso.
Ademais, os tributos IRPJ e CSLL são de competência da 1a Seção de Julgamento
deste Órgão, segundo o seu Regimento Interno:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
Logo, afasto o argumento de conexão.
Por fim, no que tange ao mérito, resumidamente, a autuação decorre de glosas
pela fiscalização de crédito apurados indevidamente pela Recorrente e por ausência de provas da
certeza e higidez (a exemplos de notas fiscais e contratos), bem como falta de previsão legal para
depreciação de bem não aplicada no processo produtivo ou na prestação de serviços.
A matéria de fundo trazida pela Recorrente em Recurso Voluntário esbarra com
aquela apresentada em Impugnação e, mesmo ciente da ausência de documentos essenciais para
demonstrar os fatos alegados, tanto via auto de infração, quanto através do Acórdão Recorrido, a
Recorrente optou por reiterar os fundamentos sem trazer novas provas na presente fase
processual.
Cumpre destacar que o lançamento efetuado pela Autoridade Fiscal está firmada
nos documentos contábeis-fiscais disponibilizados pela Recorrente, que faz prova da autuação
(artigos 9o1 e 102 do Decreto no 70.235/72). Sendo assim, qualquer mácula na documentação
deve ser demonstrada pela Recorrente (art. 16 do Decreto no 70.235/72).
Desta feita, por concordar com os fundamentos que moldam o Acórdão
Recorrido, que adoto para resolver a presente lide (parágrafo 3o, art. 57, do RICARF):
Em relação ao PIS/Pasep e à Cofins foram apuradas 03 situações em que a empresa se
apropriou de créditos indevido.
A primeira delas, "Outras Operações com Direito a Crédito", foi assim relatada:

1 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.389 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732308/2013-47

0 item "Outras Operações com Direito a Crédito" do DACON não pode ser
comprovado pelos dados analisados, sendo glosados. No Caso de despesas de
armazenagem e fretes na operação de venda, não encontramos notas fiscais com
despesas de armazenagem e fretes na operação de venda. Encontramos somente
recibos de pagamento a autônomos - RPA, contabilizados na Conta 3.1.02.004 -
"Fretes e Carretos", que se referiam a fretes (vide cópia em anexo). A prestação
de serviço por pessoa física não dá direito a crédito de PIS e COFINS. As notas
fiscais encontradas que se referiam a serviço de transporte, prestados por pessoa
jurídica, estão relacionadas a transportes na compra de vidros (bens para revenda
e insumos) e foram no item "Serviços'''.
A impugnante não se manifesta quanto a esse item.
A segunda delas, despesas não comprovadas, foi assim relatada:
Nos pacotes de notas fiscais apresentados, havia notas fiscais de serviços tendo
como
emitente
a
empresa
ITAIPU
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 09.741.441/0001-19 (vide cópia em anexo).
Os valores das notas fiscais foram contabilizados a débito, na conta de despesa
n° 1293 - "Serviços de Terceiros", (vide tabela 6, abaixo), sendo creditada a
conta de passivo circulante n° 508 - "Fornecedores'Diversos".
(...)
Intimamos em 23/08/2013 a apresentar.o contrato original e seus aditivos, que
estavam em vigor no período de janeiro a dezembro de 2009, firmado com a
empresa, juntamente com os respectivos comprovantes de pagamento das notas
fiscais emitidas em 2009.
E m resposta, a empresa alega que "não foram, feitos tais contratos tendo em
vista que a Itaipu Empreendimentos é uma empresa .que pertence ao mesmo
grupo empresarial, cujos pagamentos, foram efetuados em espécie." Esta
alegação não pode ser considerada pela fiscalização pois o histórico das notas
fiscais menciona "Prestação de serviços conforme contrato" e há a necessidade
de comprovação da efetividade e necessidade dos serviços prestados, além do
efetivo pagamento, de acordo c o m o Art. 299 do RIR/99.
Quanto a essa infração a impugnante alega que:
Primeiramente, sobre o contrato de serviço firmado com a Itaipu
Empreendimentos e Participações Ltda, informa a Impugnante que firmou
contrato verbal.
Há muito o contrato verbal é reconhecido no direito privado, inclusive com
previsão expressa no antigo código comercial, bem como no código civil de
1916.
É inegável a validade do referido negócio, pois o aspecto crucial na efetivação do
contrato é a vontade das partes, principalmente, naqueles contratos que não
sejam exigidos requisitos formais, como é o caso de prestação de serviço.
(...)
Ainda para arrematar sobre contrato verbal, há muito o STJ já reconheceu a
validade do contrato verbal, sendo que suas mais recentes decisões são no
mesmo sentido.
O contrato verbal, nos termos da legislação civil, é de fato é uma forma válida de
contrato. Porém, ele não faz prova contra terceiros mas somente entre as partes.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.389 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732308/2013-47

Além do mais, em momento algum a impugnante esclarece que tipo de serviço foi
contratado e prestado a ela. Então, surge uma dúvida, não esclarecida: que tipo de
serviço pode prestar uma empresa de empreendimentos e participações?
A autuada também não comprova o efetivo pagamento de tais serviços, informando
apenas que "foram efetuados em espécie".
Considerando que a impugnante não traz provas de que os serviços foram efetivamente
prestados e nem que eles seriam necessários, a autuação deve ser mantida quanto a este
item.
Já a terceira infração, despesas operacionais não necessárias, foi assim relatada:
Verificamos na contabilidade da empresa o valor de 158.700,00 pago em
14/04/2009, na aquisição do veículo importado FREELANDER 2009/2009 -
Chassi SALFA24A69H135755 - placa HKI-0007, financiado pela DIBENS
LEASING. Este veículo é um carro de passeio, de alto luxo, estranho à atividade
da empresa, não utilizado em suas atividades operacionais.
(...)
Assim, uma vez que a despesa de depreciação vinculada a este veículo,
contabilizada na conta 14918 ("Depreciação") - 448 ("Veículos"); o que nos
termos da legislação acima citada não se considera gasto com bem
intrinsecamente relacionado com a produção ou comercialização de serviços,
glosamos os valores de depreciação vinculados a este veículo.
(...)
D e acordo com á tabela 7, acima, e considerando que a taxa de depreciação para
veículos é de 20% ao mês (depreciação total em 5 anos), o valor mensal da
depreciação para o veículo em questão é de 2.645,03 (20% de 158.700,00).
Considerando que a compra foi feita em 14/04/2009, para este mês- o valor é de
1.410,67 (2.645,03 * 16/30). Para os meses de maio a dezembro de'2009, o valor
para cada mês é de 2.645,03, glosados por não estarem intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização de serviços da empresa.
Quanto a ela a impugnante alega que:
Como esclarecido no contrato social, a Impugnante comercializa vidros, sendo
dispensável apontar a necessária utilização de veículos no exercício de sua
atividade. A comercialização envolve não apenas a etapa de preparação das
mercadorias, mas, essencialmente, a comercialização, com visitas aos clientes e
demais interessados. Portanto, resta dispensada a produção de provas, diante da
obviedade do fato.
(...)
Portanto, a chamada "intrínseca relação" é notória, mais uma vez, erroneamente
presumida pela fiscalização, inclusive ao mencionar que o veículo é de "luxo".
Estranhamente a conclusão alcançada é que, se talvez o veículo não fosse de
"luxo", poderia ocorrer a dedução?
Ora, é fácil presumir que um veículo do porte do questionado não é necessário para o
intuito de "visitas aos clientes e demais interessados".
A empresa pode sim, adquirir veículos para fazer as tais visitas, mas obviamente, nesses
casos são veículos simples, geralmente dos chamados carros populares e são entregues
aos funcionários encarregados deste trabalho.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.389 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732308/2013-47

Um veículo de luxo, com grandes despesas de combustível e manutenção, certamente
não é necessário para este propósito. Assim, a glosa das despesas deve ser mantida.
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 248
DF CARF MF
Original